Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARA SUPORTAR O AUMENTO. VERIFICAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido revisional para majorar a pensão alimentícia devida pelo genitor às filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a atual capacidade financeira do alimentante comporta a majoração da pensão alimentícia empreendida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos de provas apresentados revelam que a obrigação alimentar originária estava abaixo da atual capacidade contributiva do alimentante, o que atesta a superveniente alteração da situação econômica dos envolvidos a permitir a revisão dos alimentos outrora fixados.
4. Ao contrário do sustentado pelo alimentante, o comprovante de renda apresentado e sua movimentação financeira informam que aufere renda capaz de comportar o pagamento dos alimentos no patamar ao qual restaram majorados, sem prejuízo da própria subsistência.
5. Nesse contexto, o aumento do encargo devem ser mantido, na medida em que reajustada de maneira equilibras, propiciando que os alimentos sejam mantidos dentro dos parâmetros exigidos, em patamar condizente com a efetiva capacidade contributiva do genitor, mostrando-se assim razoável e proporcional à realidade vivenciada pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão dos alimentos é cabível quando demonstrada a sobrevinda de modificação no binômio necessidade e possibilidade outrora verificado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967331, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, J. 05/02/2025.